Tribunal: STJ
Processo: 0143178-09.2017.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904977 - RJ(2025/0124462-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MARÉ ALTA DO BRASIL NAVEGAÇÃO LTDA
EMBARGANTE
: JAVA BOAT CORPORATION BV
ADVOGADOS
: PEDRO CALMON MONIZ DE BITTENCOURT FILHO - RJ009142
LIVIA SANCHES SANCIO - ES017164
MARIANA STORTI MAYWORM CORREIA FIGUEIREDO - RJ186866
RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
LUIS FELIPE SALOMÃO FILHO - RJ234563
EMBARGADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO COELHO WEAVER - RJ030179
ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
VICTOR SOARES DA SILVA CEREJA - RJ168314
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão e contradição em
sua fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:49
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e3b1320-8670-449d-af55-7634bb734737

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904977 - RJ(2025/0124462-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MARÉ ALTA DO BRASIL NAVEGAÇÃO LTDA
EMBARGANTE
: JAVA BOAT CORPORATION BV
ADVOGADOS
: PEDRO CALMON MONIZ DE BITTENCOURT FILHO - RJ009142
LIVIA SANCHES SANCIO - ES017164
MARIANA STORTI MAYWORM CORREIA FIGUEIREDO - RJ186866
RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
LUIS FELIPE SALOMÃO FILHO - RJ234563
EMBARGADO
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO COELHO WEAVER - RJ030179
ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
VICTOR SOARES DA SILVA CEREJA - RJ168314
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão e contradição em
sua fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por MARÉ ALTA DO
BRASIL NAVEGAÇÃO LTDA e JAVA BOAT CORPORATION BV contra acórdão que
conheceu do agravo em recurso especial, conheceu do recurso especial e deu-lhe
provimento, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
PERDAS E DANOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. OMISSÃO CARACTERIZADA.1. Ação de reparação por perdas e
danos. 2. Há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem deixa de se
art. 1.022
manifestar expressamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o
julgamento integral da demanda. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido
provido. (e-STJ fl. 1966)
Documento eletrônico VDA54030857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:58
Código de Controle do Documento: 2c72679f-4d70-481d-969c-50c8c30fdf3c

Nas razões do presente recurso, a parte embargante alega omissão,
porquanto o acórdão não teria analisado a viabilidade de julgamento imediato da
questão relativa à Taxa SELIC, e contradição, na medida em que, não obstante
reconheceu a omissão do Tribunal de origem, deixou de aplicar diretamente o
índice, em descompasso com a solução adotada em hipóteses similares.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos
infringentes, a fim de que se aplique diretamente a Taxa SELIC à condenação,
como índice único de atualização monetária e juros moratórios, afastando-se a
determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Da omissão e contradição quanto à aplicação direta da Taxa SELIC
As embargantes alegam que o acórdão seria omisso por não ter
examinado a possibilidade de aplicação direta da Taxa SELIC, à luz dos arts. 1.013,
§3o, III, e 1.034 do CPC, e contraditório, na medida em que, não obstante
reconhecida a omissão do Tribunal de origem, deixou de fixar o índice de imediato,
em divergência com a solução adotada em hipóteses similares.
Na espécie, não se verificam os vícios apontados.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão devolvida
no recurso especial da agravada, reconhecendo a negativa de prestação
jurisdicional e determinando o retorno dos autos ao
para manifestação sobre
TJ/RJ
a Taxa SELIC.
A aplicação direta do índice, tal como pretendem as embargantes,
pressuporia impugnação recursal específica nesse sentido, o que não ocorreu.
Com efeito, os julgados invocados pelas embargantes, em que se aplicou
diretamente a Taxa SELIC, versam sobre recursos especiais com pedido expresso
de reforma do índice, situação distinta da presente.
Quanto à contradição, cumpre esclarecer que o vício passível de
correção por embargos de declaração é aquele interno ao julgado, verificado
quando existem, no bojo da mesma decisão ou acórdão, argumentos logicamente
Documento eletrônico VDA54030857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:58
Código de Controle do Documento: 2c72679f-4d70-481d-969c-50c8c30fdf3c

inconciliáveis entre si, sendo um capaz de infirmar o outro, o que não se verifica
na presente hipótese. Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EAREsp 1.125.072/RJ,
Corte Especial, DJe 2/4/2019.
Verifica-se, nessa linha, que as questões apontadas pelas embargantes
não configuram vícios do julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos
adotados na decisão embargada.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54030857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:58
Código de Controle do Documento: 2c72679f-4d70-481d-969c-50c8c30fdf3c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.904.977 / RJ
Número Registro: 2025/0124462-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01431780920178190001 1431780920178190001 202524501992 3032927195516
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : LUIZ EDUARDO COELHO WEAVER - RJ030179
ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
VICTOR SOARES DA SILVA CEREJA - RJ168314
AGRAVADO
: MARÉ ALTA DO BRASIL NAVEGAÇÃO LTDA
AGRAVADO
: JAVA BOAT CORPORATION BV
ADVOGADOS : PEDRO CALMON MONIZ DE BITTENCOURT FILHO - RJ009142
LIVIA SANCHES SANCIO - ES017164
MARIANA STORTI MAYWORM CORREIA FIGUEIREDO - RJ186866
RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
LUIS FELIPE SALOMÃO FILHO - RJ234563
ASSUNTO
: DIREITO MARÍTIMO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - ALUGUEL
DE EMBARCAÇÕES (FRETAMENTO E CARTA PARTIDA)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARÉ ALTA DO BRASIL NAVEGAÇÃO LTDA
Documento eletrônico VDA55073426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:41
Código de Controle do Documento: 6ddc335e-45da-4dce-b2a4-773a6a3cfafb

EMBARGANTE : JAVA BOAT CORPORATION BV
ADVOGADOS
: PEDRO CALMON MONIZ DE BITTENCOURT FILHO - RJ009142
LIVIA SANCHES SANCIO - ES017164
MARIANA STORTI MAYWORM CORREIA FIGUEIREDO -
RJ186866
RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
LUIS FELIPE SALOMÃO FILHO - RJ234563
EMBARGADO : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO COELHO WEAVER - RJ030179
ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
VICTOR SOARES DA SILVA CEREJA - RJ168314
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:41
Código de Controle do Documento: 6ddc335e-45da-4dce-b2a4-773a6a3cfafb